Tribunal: TJDFT
Processo: 0743465-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0743465-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRENO GODINHO ALVES IMPETRANTE: LUMA KATIELE DE SOUSA BENJAMIM AUTORIDADE: JUÍZO DA 4 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o impetrante para que instrua, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento, o habeas corpus com todos os documentos de comprovam suas alegações, trazendo também a cópia integral dos autos originários. Em tempo, a fim de se evitar supressão de instância, esclareça se as teses aqui apresentadas já foram apreciadas na origem, trazendo a respectiva comprovação. Em seguida, retorne os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2025 15:38:17. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator